Tribunal: TJDFT
Processo: 0721444-52.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE. NÃO CONHECIMENTO. REVISÃO. BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA OBRIGAÇÃO. TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO. AFASTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. No intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu em seu artigo 1.015 um rol taxativo de decisões agraváveis.
2. A pretensão recursal referente à competência e à legitimidade não se amolda a nenhuma das hipóteses taxativas que autorizam a interposição do agravo de instrumento, nos termos do preconizado no artigo em referência.
3. Em se tratando de pedido de revisão e reajuste dos benefícios de complementação da aposentadoria e, por conseguinte, de obrigação de trato sucessivo, não há falar-se em prescrição das parcelas vincendas, uma vez que o decurso do tempo não atinge o fundo de direito.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.